Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIADE COM A PENA CORPORAL. NECESSIDADE.
1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Conforme a Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
4. Mantém-se a qualificadora referente à fraude quando devidamente comprovada, que o agente utilizou de meios fraudulentos - no estabelecimento vítima ao pagar apenas parte dos produtos, tendo colocado a res furtiva em uma sacola separada, a fim de reduzir a vigilância da vítima sobre o produto furtado.
5. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada uma vez que, pela Teoria da Amotio, o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto intervalo de tempo e no interior do estabelecimento comercial da vítima.
6. Não observada a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, impõe-se o ajuste.
6. Apelação parcialmente provida.